Tribunal: TJSP
Processo: 1000052-05.2019.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262527
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000052-05.2019.8.26.0651, da Comarca de Valparaíso, em que é apelante ELSIO FELIX
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000052-05.2019.8.26.0651 -Voto no 36.880
2
COMARCA DE VALPARAÍSO – 1a VARA CÍVEL
APELANTE: ELSIO FELIX (autor)
APELADA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (ré)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO FERNANDO BALDI MARCHETTI
EMENTA:
NEGÓCIO FIDUCIÁRIO. Financiamento para aquisição de
veículo automotor. Demanda revisional, com pedido de nulidade
de cláusulas contratuais. Juízo de improcedência. Apelo do autor.
Desprovimento.
VOTO No 36.880
RELATÓRIO
Financiamento para aquisição de veículo automotor, com
cláusula fiduciária, abordagem de devedor, fiduciante, questionando cláusulas
contratuais, que alega abusivas, pleito revisional cumulando pedido de repetição
de indébito, juízo de improcedência (fls. 101/108), apela o autor, batendo-se pela
inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 128/139.
FUNDAMENTAÇÃO
Sobre a comissão de permanência, correto ressalvar-lhe
o cabimento, desde que não cumulada com juros remuneratórios, moratórios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000052-05.2019.8.26.0651 -Voto no 36.880
3
multa contratual (Súmulas no 294 e 472 do Superior Tribunal de Justiça).
E, no caso concreto, não há indicações de que a
comissão de permanência tenha sido contratada, senão encargos moratórios,
legalmente permitidos (cláusula 9 - fl. 21).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator